Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005429-49.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6428-15 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DIRCE HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 175.589.991-20 (APELADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMANDA AJUIZADA POR VUÍVA DO TITULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - INEXISTÊNCIA DE FILHOS E OUTROS HERDEIROS NA LINHA DE SUCESSÃO - LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – SALDO EXISTENTE EM CONTA BANCÁRIA – VALOR RETIRADO DA CONTA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 CDC – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o falecimento do titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo passa a ser do espólio, por meio do inventariante, ou dos herdeiros, quando não aberto o inventário ou quando já encerrado.

Sem que seja comprovada a regularidade de retirada de numerário de conta bancária, é de rigor a devolução dos valores subtraídos do consumidor, porquanto aí reside a prova do dano material suportado, e o arbitramento de indenização por dano moral, porquanto é o bastante para a configuração do prejuízo moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula no 479, STJ

O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação de Reparação Civil C/C Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
Dirce Helena de Oliveira
, para determinar ao banco requerido à devolução do valor R$ 6.329,05 (seis mil trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos), atualizados monetariamente, a partir da data do extrato apresentado pela autora (30.06.2011 – Id. 9068810), acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir da prolação da sentença (Súmula STJ n. 362). Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta que a autora não possui legitimidade ativa para questionar e requerer eventuais direitos pertencentes ao
de cujus
, em razão da ausência de comprovação da abertura de inventário, argumentando que somente o inventariante possui legitimidade para pleitear direito e formular pretensão em juízo.

Assevera a inexistência de danos morais, por falta dos pressupostos ensejadores do dever de indenizar.

Pugna pela exclusão da indenização ou, alternativamente, para que seja reduzido o valor da verba arbitrada.

Por fim, assevera a inexistência de provas acerca do dano material, pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 82737591.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

Embora o banco tenha suscitado a ilegitimidade ativa no mérito das razões recursais, trata-se, na verdade, de matéria preliminar, e como tal será analisada.

A preliminar de ilegitimidade da Sra.
Dirce Helena
, viúva do titular do direito perseguido,
para figurar no polo ativo desta ação de reparação de danos, não merece acolhida.

Com efeito, com o falecimento do titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo passa a ser do espólio, por meio do inventariante, consoante dispõe o artigo 75, VII, do
Código de Processo Civil
, ou, como vem sendo admitido pela jurisprudência, dos herdeiros, quando não aberto o inventário, pela sucessão, ou quando já encerrado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. RECUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRESCINDIBILIDADE. 1. A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de que, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio
ou os herdeiros legitimidade

ativa ad causam
para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. Incidência da Súmula n.o 168/STJ (AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 10/02/2011). 2. A controvérsia apreciada em sede especial prescinde do revolvimento de matéria fática, na medida em que apenas restou aplicado, nesta instância recursal, o entendimento consagrado pelo STJ acerca da legitimidade ativa do sucessor para propor para ação de indenização por danos morais, daí sendo possível falar na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1446353/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. FALECIMENTO DO TITULAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. SÚMULA N.o 168/STJ. A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. Incidência da Súmula n.o 168/STJ. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/12/2010, DJe 10/02/2011)

Na hipótese, a autora informa que não foi aberto o inventário dos bens deixados pelo falecido, fato esse que restou incontroverso.

Por sua vez, os documentos colacionados aos autos, notadamente a Certidão de Óbito de id. 82737552 (fls. 20), informa que o
de cujus
, que faleceu aos 74 anos, não deixou filhos, de sorte que, inexistindo outros herdeiros na linha de sucessão, a autora, na qualidade de viúva e única herdeira, possui legitimidade para figurar no polo ativo desta ação.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – MORTE DO TITULAR – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - LEGITIMIDADE ATIVA, NESTA AÇÃO, DA SUCESSÃO FORMADA POR TODOS OS HERDEIROS - INCAPACIDADE PROCESSUAL DE APENAS UM DELES – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Como o óbito do titular do direito, é do espólio, por meio do inventariante, a legitimidade para pleiteá-lo em juízo.
Na falta do espólio, é legítimo o condomínio formado por todos os herdeiros
. Verificada a incapacidade processual de apenas um dos herdeiros, a parte autora tem de ser necessariamente intimada para regularizar o polo ativo antes que a ação seja extinta por ilegitimidade ativa.
(TJ-MT - APL: 00506600420148110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2016)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II)

VOTO (MÉRITO)

Dirce Helena de Oliveira
ajuizou esta demanda, alegando que foi casada com o Sr.
Oscar Moura
, desde 1980, em regime de comunhão parcial de bens, e que, no intuito de realizarem uma viajarem juntos, o casal abriu uma poupança no Banco requerido, cuja conta possuía o saldo disponível de R$ 6.389,92 (seis mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), em 26/09/2011, conforme extratos colacionados aos autos (id. 82737555 e id. 82737556).

Disse que, em 02/07/2013, o seu marido, que era titular da conta, veio a óbito, razão pela qual, por ser única herdeira, procurou a instituição financeira para promover o saque dos valores, ocasião em que foi informada da necessidade de apresentação de alvará judicial para a realização do procedimento.

Afirmou que, diante da necessidade de promover a abertura do inventário, mediante a informação de todos os bens do falecido, solicitou à instituição bancária extrato da referida conta, quando, para sua surpresa, descobriu que o dinheiro havia desaparecido da conta, não tendo o banco réu explicado o que ocorrera.

Sustentou ocorrência de falha na prestação de serviço, pugnando, ao fianal, pela condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais, pelos prejuízos causados.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente os pedidos formulados

para condenar o banco requerido à devolução do valor R$ 6.329,05 (seis mil trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos), atualizados monetariamente, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não merece reparos a sentença impugnada.

A rigor do que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou a existência do saldo do valor indicado (R$ 6.389,92) na conta de titularidade do falecido, mediante a apresentação de extratos bancários fornecidos/emitidos pelo próprio banco requerido, datados de 31/07/2011 e 31/08/2011 (id. 82737555 e id. 82737556).

Também, por meio de extrato bancário, comprovou que, em 11/07/2017, os valores haviam desaparecido da conta, restando um saldo negativo de R$ 14,00 (quatorze reais), consoante se denota do documento acostado ao id. 82737554 (fls. 22).

Nessa perspectiva, competia ao banco comprovar a legitimidade da operação de retirada bancária dos referidos valores, o que inocorreu, focando sua defesa apenas na sustentação de preliminares infundadas e na alegação de inexistência de dano moral indenizável.

Não teceu uma linha sequer na tentativa de justificar o “desaparecimento” dos valores deixados aos seus cuidados.

Assim, dos fatos acima narrados, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar a regularidade da retirada dos valores depositados, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, e do enunciado da Súmula no 479, STJ, que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias
.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

O Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, se o evento lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3o), a sua responsabilidade perante eventual fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para evitar o evento danoso, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiro.

Assim, é de rigor a devolução dos valores retirados ilegalmente da conta do falecido e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, embora o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não mostre suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “
Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO – DUPLICIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a instituição financeira apelante não logra êxito em comprovar a legalidade dos descontos realizados em duplicidade, razão assiste à parte autora quanto à necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.
(N.U 1028804-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

A contrário sensu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - ESPERA EM FILA DE BANCO - DANO MORAL - VALOR DA REPARAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório não comporta redução quando revelar-se apropriado para as circunstâncias dos autos e em consonância com a jurisprudência, além de
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao caráter satisfatório-punitivo da medida
. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC. O Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 0003791-29.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021